Tribunal: STF
Processo: RHC 213708
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime. Aplicação da lei mais benéfica. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário provido. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112, III E V, DA LEP. NOVA REDAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA EM SUA INTEGRALIDADE. COMBINAÇÃO DE LEIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    2. No caso, a Corte de origem verificou que a nova norma é mais benéfica ao apenado, de um modo geral, aplicando-a em sua integralidade. A pretensão da defesa, de que a progressão de regime para o crime comum seja regida pela lei anterior à 13.964/2019 vai na contramão da Súmula 501 desta Corte, que proíbe a combinação de leis. 



    3. O acórdão fustigado encontra-se em total sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o qual, na análise da retroatividade da lei penal material, tem entendido pela impossibilidade daquilo que a doutrina penalista chama de "combinação de leis", isto é, deve ser analisada de forma integral a nova lei mais benéfica, não se permitindo aplicação de uma parte do dispositivo revogado e outra parte do novo dispositivo. Precedentes. 



    4. Nessa linha, a título exemplificativo:[...] não há que se falar em reformatio in pejus, haja vista que o eg. Tribunal de origem, ao decidir pela retificação do cálculo de penas do sentenciado, aplicando os lapsos de progressão de regime previstos no art. 112, incisos II, III e V, da Lei de Execução Penal, apenas aplicou a lei penal mais benéfica em sua integralidade ao caso concreto. IV - O v. acórdão fustigado encontra-se em total sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o qual, na análise da retroatividade da lei penal material, tem entendido pela impossibilidade daquilo que a doutrina penalista chama de "combinação de leis", isto é, deve ser analisada de forma integral a nova lei mais benéfica, não se permitindo aplicação de uma parte do dispositivo revogado e outra parte do novo dispositivo. Precedentes. [...] (AgRg no HC 677.744/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 05/10/2021). 



    5. Na espécie, o Tribunal coator concluiu que a aplicação total da nova alteração do artigo 112 da LEP, quando comparada à lei anterior, será mais benéfica ao reeducando, uma vez que 40% (tráfico) + 25 % (crime comum praticado com violência) é melhor que 3/5 + 1/6, respectivamente. 



    6. Agravo regimental não provido.”



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Criciúma/SC deferiu pedido da paciente para aplicar o percentual de 40% previsto no art. 112, V, da Lei 13.964/2019 em relação ao crime equiparado a hediondo pelo qual cumpre pena (tráfico de drogas), determinando, também, a utilização do percentual de 25% previsto no inciso III do mesmo dispositivo legal, em relação ao crime comum praticado com violência ou grave ameaça (art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal).



    3. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução, pleiteando a não extensão da nova regra prevista na Lei 13.964/2019 ao crime comum praticado pela executada. O Tribunal estadual, contudo, negou provimento ao pedido, sob o fundamento de que o atendimento da pretensão da defesa implicaria uma indevida combinação de leis que se sucederam no tempo.



    4. Sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 721.862, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    5. Neste recurso ordinário, a defesa alega que:



          (i) “este Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado de que a Lei 13.964/2019 trouxe com a alteração do art. 112 da LEP uma fração de cumprimento de pena mais benéfica para o reeducando reincidente não específico em crime hediondo”;



          (ii) “ocorre que, no caso concreto, aplicou-se o patamar de 25% decorrente das alterações do art. 112 da LEP trazidas pela Lei 13.964/2019 aos crimes comuns para progressão de regime e não 1/6, conforme previsto na legislação anterior”;



          (iii) “entender de forma contrária à combinação de leis mais favoráveis viola o princípio da legalidade estrita, uma vez que a lei penal estabelece claramente que a lei posterior que de QUALQUER MODO favorecer o agente deve ser aplicada. Em nenhum momento, o referido dispositivo trata da lei posterior que INTEGRALMENTE favorecer o agente”; 



          (iv) “a soma/unificação em nada altera a natureza individual e distinta de cada pena suportada pelo apenado, em respeito à individualização da pena (etapa executória), uma vez que a previsão do art. 111 da LEP é apenas para fins de definição de regime”; 



          (v) “no caso concreto, é necessário que se aplique a fração de 40% ao crime hediondo sem resultado morte, ao passo que a fração contida na Lei 7.210/84 sem as alterações da Lei 13.964/2019 aos crimes comuns a que foi condenado a paciente”.



    6. Decido.



    7. O recurso ordinário deve ser provido.



    8. O acórdão recorrido diverge da orientação desta Corte no sentido de que “a vedação à conjugação de partes benéficas de normas distintas, sob o ponto de vista da criação de uma terceira lei, diz respeito a incidência do conjunto normativo a um mesmo fato, o que não ocorre na espécie, em que se determinou a aplicação das inovações trazidas pela Lei nº 13.964/2019 de forma integral a situações e crimes distintos, quais sejam, crime hediondo de tráfico de drogas e crime comum (...)”. Portanto, a aplicação da nova lei tão somente ao crime de tráfico é, ao meu ver, a concretização da aplicação do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, não havendo falar em combinação de normas, mas da incidência de cada qual ao fato a que se refere, de acordo com o princípio da legalidade e da individualização da pena” (RHC 212.197, Rel. Min. Dias Toffoli). No mesmo sentido, vejam-se o RHC 209.307, Rel. Min. Edson Fachin, o RHC 212.192, Relª. Minª. Cármen Lúcia, e o RHC 208.512, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para determinar ao Juízo da execução penal que, no tocante ao crime comum, observe a fração de 1/6 para fins de progressão de regime prisional. Devendo, contudo, ser observado o percentual de 40% com relação ao crime de tráfico de drogas, tendo em vista a lei superveniente mais benéfica. 



    Publique-se.



    Comunique-se. 



          Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator